Tribunal: TJES
Processo: 5002876-10.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002876-10.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE NASCIMENTO DA FONSECA VILELA
RECORRIDO: RIO DOCE COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (CPC, art. 1.023).

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, verifico que o embargante sustenta em síntese, que o acórdão possui erro material, visto que conheceu do recurso interposto para logo em seguida negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença, porém, indicou na ementa o valor da condenação em danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

No caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante, quanto ao erro material presente no acórdão vergastado, assim tenho por sanar o erro material apontado, para que conste na ementa do acórdão que não há condenação em danos morais, nem o valor em questão, como mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito DAR PROVIMENTO
, para corrigir o erro material verificado no acórdão (ID. 2831745), somente para
retirar
da ementa do acórdão a seguinte redação: "[...] FIXAR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).”, ante a improcedência dos danos morais.

No mais, mantém incólume o acórdão proferido.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL APONTADO. SEM FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.